Tribunal: STF
Processo: AC 987
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
PIS/COFINS. EFICÁCIA SUSPENSIVA PARCIAL CONCEDIDA AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. LIMINAR SUBMETIDA A REFERENDO.
1. Recurso
extraordinário. Concessão parcial de efeito suspensivo.
Plausibilidade jurídica de uma das teses postas no recurso
extraordinário, posteriormente acolhida por deliberação do Plenário
deste Supremo Tribunal. PIS/Cofins, ampliação da base de cálculo.
Disciplina do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98.
2. Decisão
cautelar referendada.